Tribunal: TJPA
Processo: 0805774-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805774-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, devendo ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito.

2. O acórdão embargado é bastante claro ao afirmar que não há qualquer circunstância no quadro clínico da paciente que demonstre, inequivocamente, a urgência do procedimento cirúrgico eletivo capaz de modificar e antecipar a sua cirurgia na fila de espera do Sistema Único de Saúde, haja vista que apesar de tratar de pessoa idosa e portadora de diabetes, não há risco à sua vida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inviável a rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o r. Acórdão de id. 3505662, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Alega que o referido acórdão possui omissão em relação a não observância da urgência da cirurgia, vez que restou demonstrada diante dos prejuízos que a demora deste atendimento pode acarretar, posto que se trata de hipótese que pode importar na perda de visão da paciente, principalmente, em razão de sua idade.

Discorda da decisão deste Relator, que, em seu voto considerou que não restou demonstrada a necessidade de imediato atendimento pelo Poder Público do procedimento cirúrgico postulado, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na lista de espera e estão à frente da autora.

Afirma que é autor da presente ação que visa a concessão da prestação de assistência médica para a paciente Maria de Nazaré Bandeira, pessoa idosa, nascida em 06 de setembro de 1946, haja vista a necessidade de um gastroenterologista, para realizar o procedimento de hernioplastia incisional, tendo em vista que além da hérnia e da catarata, a paciente padece de outros problemas visuais, sendo a Hemianopsia altitudinal OD e escotoma arquiado com ilha de visão central OE, mazelas que causam a redução progressiva do campo visual.

Ressalta a peculiaridade do caso em análise, que se trata do direito de uma pessoa idosa (com idade igual ou superior a 60 anos) e, conforme estabelece o Estatuto do Idoso, estes gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e, que "é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público", assegurar-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, entre outros.

Reitera que restou demonstrado que a Sra. Maria de Nazaré Bandeira necessita de atendimento médico de forma urgente, tendo em vista constar nos autos, um pedido de Regulação realizado pelo médico responsável, no qual pontua a necessidade de um gastroenterologista para a realização do procedimento de hernioplastia incisional, por se tratar de uma paciente idosa, com diabetes, com dor e abaulamento (Id. 1946640 - Pág. 4/11 e Id. 1946647 - Pág. 1/3), de modo que a demora na prestação de atendimento pode acarretar a perda de sua visão, posto que da data dos diagnósticos da paciente ao presente momento, meses se passaram, tornando-se exacerbado o tempo de espera para o atendimento, em clara afronta ao preceituado no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça.

Requer o prequestionamento dos direitos alegados no presente recurso quais sejam, o direito ao aceso à saúde preceituado no art. 6º, da Constituição Federal, reconhecendo a urgência de assistência médica ora pleiteada, bem como o cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para fins de que seja sanada a aludida omissão, reconhecendo o direito à urgência do procedimento cirúrgico, devendo ser reformada na integralidade a decisão de 1º grau.

Instado a se manifestar, o embargado Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 3771187).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022 do NCPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

(...).”

Considerando que a alegação de omissão se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, entendo que apenas deve ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito, o que não se vislumbra no caso concreto.

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 7ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 833), a
omissão
refere-se à
“ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos Embargos de Declaração, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O Acórdão objurgado enfrentou as questões ora deduzidas, no qual relatei,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSENTE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza o perigo de dano quando, a despeito de necessária, a intervenção cirúrgica prescrita tiver caráter eletivo. 2. Na hipótese em epígrafe, não restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Poder Público do procedimento cirúrgico postulado, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na lista de espera e estão à frente da autora. 2. Manutenção da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e improvido.

“
RELATÓRIO.Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC. Em sede de 1º Grau, Parquet ajuizou Ação Civil Pública visando a concessão da prestação de assistência médica para a paciente Maria de Nazaré Bandeira, pessoa idosa, nascida em 06/09/1946, haja vista a necessidade de um gastroenterologista, para realizar o procedimento de hernioplastia incisional, pois além da hérnia e da catarata, a paciente padece de outros problemas visuais, sendo a Hemianopsia altitudinal OD e escotoma arquiado com ilha de visão central OE, mazelas que causam a redução progressiva do campo visual. O Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar por entender não estar evidenciado nos documentos que instruíram a petição inicial recomendações de urgência. Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, por entender não haver demonstração da necessidade de que o procedimento deveria ser realizado imediatamente. O agravante, inconformado com a decisão proferida, faz comentários acerca do Sistema Único de Saúde, alegando o direito a saúde como princípio fundamental previsto na Constituição Federal, sendo direito de todo cidadão, e dever do Ente Público prestá-la de maneira adequada, seja em maior ou menor extensão, não se podendo permitir que aquele que se encontra em situação de urgência em razão de enfermidade grave, não receba o tratamento adequado para possibilitar uma melhor qualidade de vida. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Assevera que restou demonstrado que a Sra. Maria de Nazaré Bandeira necessita de atendimento médico de forma urgente, tendo em vista constar nos autos, um pedido de Regulação realizado pelo médico responsável, no qual pontua a necessidade de um gastroenterologista para a realização do procedimento de hernioplastia incisional, por se tratar de uma paciente idosa, com diabetes, com dor e abaulamento. Alega que a demora na prestação de atendimento pode acarretar a perda de sua visão, posto que da data dos diagnósticos da paciente ao presente momento, meses se passaram, estando a mesma, que deveria dispor de atendimento prioritário, ainda no aguardo, tornando-se exacerbado o tempo de espera para o atendimento. Ante esses argumentos, requer a reforma total da decisão, a fim de suspender seus efeitos. O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 2801127) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com o consequente improvimento do recurso. É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO. Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores. No caso, verifico que a agravante foi indicada para procedimento cirúrgico de caráter eletivo (ID 1946640), isto é, aquele em que não há urgência ou emergência e, portanto, poderá ser realizado em momento posterior e mais adequado, observadas as condições de saúde da paciente. Logo, do cotejo das provas carreadas aos autos, não observo qualquer alusão à possibilidade de que eventual demora na intervenção venha a causar danos irreparáveis ou colocar em risco a vida ou alguma função da paciente, motivo pelo qual, não havendo urgência ou emergência, não se afigura correto que se autorize a realização imediata da intervenção médica em detrimento de outras pessoas que, talvez em quadro clínico mais grave, aguardam regularmente na fila de espera. Sobre o pleito de cirurgia eletiva, colaciono os seguintes julgados: PEDIDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. A realização da cirurgia pleiteada não é de urgência/emergência, podendo o procedimento cirúrgico ser conduzido de maneira eletiva, sem a necessidade de apressar sua realização, o que seria verdadeira burla ao sistema, violando a lista de espera dos demais pacientes que aguardam a realização do procedimento. Ademais, como bem ponderado no recurso, necessária a avaliação do paciente por equipe multiprofissional, segundo protocolos clínicos aplicáveis ao tratamento da obesidade, com acompanhamento médico do paciente por certo período e a avaliação, também, por especialistas da área de nutrição, endocrinologia e psicologia. Assim, não restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Poder Público do procedimento cirúrgico postulado, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na lista de espera e estão à frente da autora, deve ser dado provimento aos recursos. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71007542442, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 23/08/2018). (TJ-RS - 71007542442 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. POLÍTICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSENTE PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I – A simples inclusão do paciente em fila de espera do Sistema Único de Saúde para realização de cirurgia prescrita por médico não afasta o interesse de agir veiculado por pretensão de realização imediata do procedimento. II – Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário deve intervir, diante da violação do direito fundamental, sobre a atuação da Administração Pública a fim de cumpra as políticas públicas previamente estabelecidas na Constituição Federal, dentre as quais se destacar o dever de cuidar da saúde. III - Na forma do art. 300, CPC/15, conceder-se-á tutela de urgência quando, diante dos argumentos esboçados na petição inicial, houver elementos que evidenciem ser provável o acolhimento do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV – Não se caracteriza o perigo de dano quando, a despeito de necessária, a intervenção cirúrgica prescrita tiver caráter eletivo, ainda mais quando possível o controle da debilidade física mediante o uso de medicamentos. V – Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-AM 40025721420168040000 AM 4002572-14.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 21/11/2016, Terceira Câmara Cível)

Ademais, de acordo com os autos do processo eletrônico, uma das cirurgias almejadas, qual seja, para correção de catarata já possuía agendamento para o dia 02/09/2019, a ser realizada pelo CISAT (Consórcio Intermunicipal Araguaia e Tocantins), conforme ID 1946647. E, quanto à cirurgia para retirada de hérnia na região do abdômen, não restou demonstrado risco à saúde ou vida da paciente para a determinação imediata da referida cirurgia. Desse modo, não vislumbro presente circunstância caracterizadora de urgência no quadro clínico da paciente capaz de modificar e antecipar a sua cirurgia na fila de espera do Sistema Único de Saúde, haja vista que apesar de tratar de pessoa idosa e portadora de diabetes, a prioridade em seu atendimento configuraria verdadeira burla ao sistema de regulação, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam a lista de espera e estão à frente da beneficiária.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.
”

O acórdão embargado é bastante claro ao afirmar que não há qualquer circunstância no quadro clínico da paciente que demonstre, inequivocamente, a urgência do procedimento cirúrgico eletivo capaz de modificar e antecipar a sua cirurgia na fila de espera do Sistema Único de Saúde, haja vista que apesar de tratar de pessoa idosa e portadora de diabetes, não há risco à sua vida e saúde, de modo que a prioridade em seu atendimento eletivo configuraria verdadeira burla ao sistema de regulação, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam a lista de espera e estão à frente da beneficiária.

Como se vê, tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na jurisprudência pátria que trata da matéria, tendo sidos os argumentos trazidos rebatidos, sobretudo o de urgência da cirurgia pleiteada, que por sua vez perde o seu caráter de imediatidade, por ser procedimento eletivo, ressaltando que a questão da idade já coloca a paciente como prioridade na regulação de leitos.

Portanto, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo da recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, constatando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.

2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria.

3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A multa diária pode ser cominada de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar a efetividade da decisão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 802.388/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer omissão, contrariedade e obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/06/2021